Tribunal: TJMT
Processo: 1014328-89.2024.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014328-89.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HEBERT PAES FALCAO - CPF: 927.342.941-68 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil –
Recurso de
Agravo Interno
em Recurso de Apelação
–
Indeferimento de
Justiça Gratuita – Descumprimento de Determinação Judicial – Dilação de Prazo Indeferida –
Inexistência
de Prova da Hipossuficiência –
Expedição de Ofício à OAB –

Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude de decisão
que não conheceu de pedido de dilação de prazo formulado após o transcurso do prazo concedido para comprovação da hipossuficiência econômica e indeferiu a concessão da justiça gratuita requerida em Recurso de Apelação
.

II. Questões em discussão

2.
As questões controvertidas consistem em definir: (i) se era devida a concessão de nova oportunidade para comprovação da hipossuficiência econômica; (
ii
) se a justificativa apresentada para a dilação de prazo configura motivo relevante e idôneo; (
iii
) se o indeferimento da justiça gratuita e a exigência de preparo configuram excesso de rigor formal ou afronta aos princípios do acesso à justiça, cooperação processual e primazia do julgamento do mérito; e (
iv
) se a conduta processual verificada autoriza providências institucionais.

III. Razões de decidir

3.
A assistência judiciária gratuita exige
prova
da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e
dos
arts
. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil
; não é
suficiente a mera declaração de hipossuficiência, cuja presunção é apenas relativa.

4.
O Agravante foi expressamente intimado a apresentar documentos
capazes de comprovar
sua capacidade econômica,
porém, deixou
o prazo transcorrer sem qualquer manifestação, o que evidencia inércia processual e
inexistência
de suporte probatório mínimo.

5.
A dilação de prazo para cumprimento de obrigação processual
é
faculdade do
J
ulgador e depende da demonstração de motivo relevante, não se caracteriza como tal
,
a alegada dificuldade de comunicação entre
A
dvogada e cliente, circunstância inerente à relação privada de mandato.

6.
A negativa de dilação de prazo e o indeferimento da justiça gratuita não configuram formalismo excessivo, mas aplicação regular das normas processuais diante do descumprimento de determinação judicial.

7.
A primazia do julgamento do mérito não afasta pressupostos recursais expressos,
pois a
deserção consequência legal do não recolhimento do preparo quando não demonstrada, de forma idônea, a hipossuficiência econômica.

8.
Verificada a repetição sistemática de padrão de atuação processual compatível, em juízo preliminar, com práticas associadas à litigância predatória, impõe-se a adoção de
providências institucionais
, o que motiva a ordem de ofício à OAB/MT.

IV. Dispositivo e tese

9.
Agravo Interno desprovido.

Tese
s
de julgamento
:
“1.
A
inexistência de prova
da hipossuficiência econômica, aliada ao descumprimento d
e ordem
judicial para juntada de documentos, impede a concessão da justiça gratuita.
2.
A reiteração

de petições

e recursos com padrão repetitivo caracteriza indícios de litigância predatória

e autoriza comunicação

à OAB para apuração ética-profissional
.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Hebert Paes Falcão
em virtude da decisão de Id. 329176373, em que
não conhe
ci
da petição de Id. 328632354 e,
ante

a
escassez de prova quanto à real condição financeira do Recorrente para demonstrar que não tem condições de arcar com o preparo recursal, indef
eri
o pedido de justiça gratuita.

De acordo com o Agravante, a decisão recorrida afronta
os princípios do acesso à justiça, da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito.

Alega
que, ao interpor o Recurso de Apelação
com o intuito de reformar
sentença proferida em
Ação
d
e Busca
e
Apreensão
, requereu a concessão da gratuidade da justiça,
haja vista sua
situação de fragilidade financeira.

Relata que, embora tenha sido intimado para apresentar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência, o prazo transcorreu
in albis

diante de
dificuldades de comunicação entre
ele e sua Advogada
.

Argumenta
que
sua
Patrona
informou tal circunstância e requereu a dilação do prazo por 30
(trinta)
dias para a juntada da documentação exigida, pedido que não foi conhecido pela Relatora, sob o fundamento de que a ampliação do prazo é faculdade do julgador e de que a justificativa apresentada não constitui

motivo idôneo.

Sustenta que a negativa de dilação de prazo e o indeferimento da justiça gratuita configuram excesso de rigor formal, incompatível com o modelo cooperativo do processo civil e com a garantia constitucional da assistência judiciária gratuita.

Relembra
que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade e que deveria ter sido oportunizada nova chance para a c
omprovar
sua condição
econômica, especialmente diante das graves consequências do indeferimento, como a deserção do recurso.

Argumenta
que
a decisão agravada
também ofende
os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e instrumentalidade das formas, ao impedir o exame do mérito da
A
pelação por questão meramente formal
.

Pugna pela
reforma do
decisum
para que seja concedida a justiça gratuita ou, subsidiariamente, para que lhe seja concedido prazo adicional para comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo recursal
.

Contraminuta da
Portoseg
S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento no Id. 337079874.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme se observa do caderno processual, o Agravante é representado pelos Advogados Bruno Medeiros Durão e Lorena Pontes
Izequiel
Leal.

Na interposição do Recurso de Apelação foi requerida a concessão da justiça gratuita.

Antes de analisar o pedido, tendo em vista que o Recorrente não juntou qualquer documento
relativo
à
condição financeira atual,
determinei que fosse intimado para
que, no prazo de 05 (cinco) dias
juntasse
cópia da declaração de IRPF referente aos anos 2023, 2024 e 2025, extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses de todas as contas bancárias que possui, cópia da Carteira de Trabalho e
outros
que entende
sse
pertinentes, sob pena de indeferimento do pedido.

O despacho foi disponibilizado no DJEN de 21/10/2025. Em
03/11/2025
a Secretaria certificou que, em
31/10/2025
, o prazo decorreu sem qualquer manifestação do Agravante.

Somente em
12/11/2025
, o Agravante, por meio de petição de Id. 328632354, assinada digitalmente pela Advogada Lorena Pontes
Izequiel
Leal, requereu a concessão de dilação de prazo por mais 30 (trinta) dias, para a juntada dos documentos, sob a alegação de que não localizou seu cliente.

Não conheci da petição de Id. 328632354
, haja vista que
a ampliação de prazo para cumprimento de obrigação
processual
é
faculdade do
J
ulgador e depende da
prova e d
e motivo relevante, o que não
constatei
.

No meu entender, a
justificativa apresentada consistente em falta de comunicação ou desencontro entre
A
dvogad
a
e cliente
,
refere-se
à
relação de natureza privada e não configura causa plausível a comprometer o regular andamento do processo
.

Aliás, tem
caráter meramente protelatório.

Quanto ao benefício pretendido, indeferi porque a concessão da gratuidade da justiça exige prova concreta da insuficiência de recursos, nos termos do art
igo
5º, LXXIV, da Constituição Federal e do art
igo
98
,
do Código de Processo Civil
.

Ainda que a
declaração de hipossuficiência
tenha
presunção apenas relativa
, a
parte deve demonstrar, de forma plausível, que o pagamento das custas compromete o próprio sustento ou de sua família, o que não ocorreu.

Inconformado, o Agravante interpôs este Recurso em que alega que
a decisão recorrida afronta
os princípios do acesso à justiça, da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito.

A
rgumenta
que, ao interpor o Recurso de Apelação
com o intuito de reformar
sentença proferida em Ação
d
e Busca
e
Apreensão, requereu a concessão da gratuidade da justiça,
haja vista sua
situação de fragilidade financeira.

Relata que, embora tenha sido intimado para apresentar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência, o prazo transcorreu
in albis

diante de
dificuldades de comunicação entre
ele e sua Advogada
.

Aduz que

sua
Patrona
informou tal circunstância e requereu a dilação do prazo por 30
(trinta)
dias para a juntada da documentação exigida, pedido que não foi conhecido pela Relatora, sob o fundamento de que a ampliação do prazo é faculdade do julgador e de que a justificativa apresentada não constitui

motivo idôneo.

Sustenta que a negativa de dilação de prazo e o indeferimento da justiça gratuita configuram excesso de rigor formal, incompatível com o modelo cooperativo do processo civil e com a garantia constitucional da assistência judiciária gratuita.

Relembra
que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade e que deveria ter sido oportunizada nova chance para a c
omprovar
sua condição econômica, especialmente diante das graves consequências do indeferimento, como a deserção do recurso.

Argumenta
que
a decisão agravada
também ofende
os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e instrumentalidade das formas, ao impedir o exame do mérito da
A
pelação por questão meramente formal
.

Pugna pela
reforma do
decisum
para que seja concedida a justiça gratuita ou, subsidiariamente, para que lhe seja concedido prazo adicional para comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo recursal
.

Pois bem.

É certo que a assistência judiciária gratuita
tem
estatura constitucional (art. 5º, LXXIV, da CF) e é regulada pelos ar
tigos
98 e seguintes do CPC. Também é correto afirmar que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa. Porém, tal presunção não transforma a gratuidade em consequência automática de simples assertiva, sobretudo quando o próprio sistema processual admite e disciplina a necessidade de
prova
da insuficiência, se
inexistentes
elementos suficientes para a convicção do
J
ulgador.

No caso,
oportunizei
a comprovação, mediante intimação específica para juntada de documentos. A providência, portanto, observou rigorosamente o art
igo
99, § 2º, do CPC. O que se verific
a
, todavia,
é
a inércia do Recorrente, que deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer elemento mínimo que demonst
r
e incapacidade econômica.

Assim, a negativa do benefício não decorreu de formalismo exacerbado, mas da inexistência de suporte probatório apto a demonstrar o preenchimento do requisito legal.

Importa assentar, ainda, que o ônus de instruir o pedido de justiça gratuita é
daquele que pretende o benefício, com a ressalva de que a
marcha processual não pode ficar condicionada a contingências alheias aos autos, tampouco o Judiciário
pode
substituir a parte no dever de trazer os elementos necessários para o exame de benesse excepcional.

Ou seja, a
inexistência de documentos impossibilita a
análise
da alegada hipossuficiência e, por consequência, inviabiliza o deferimento da gratuidade.

No que tange à dilação do prazo para a juntada dos documentos,

sabe-se que
ampliação de prazo para cumprimento de obrigação processual não constitui direito subjetivo da parte. Trata-se de faculdade judicial, condicionada à
prova
de motivo relevante e idôneo.

A justificativa apresentada
pela Advogada do Agravante, qual seja:
falta de comunicação ou desencontro entre
ela e seu
cliente
,
refere-se a circunstância interna da relação privada de mandato, que, embora possa existir na prática forense, não é motivo apto, por si só, a transferir ao processo o risco inerente à gestão da representação processual.

O dever de diligência da representação técnica exige que a parte, se pretende usufruir de benefício que dispensa preparo recursal, diligencie para instruir o pedido e, não sendo possível, arque com as consequências processuais
dessa falta
.

Não se trata de negar o caráter cooperativo do processo, mas de reconhecer que a cooperação não autoriza a suspensão indefinida do procedimento por razões que não demonstram impedimento relevante,
tampouco
permitem concluir pela impossibilidade real e inevitável de cumprimento da
ordem
judicial.

Além disso, a petição foi apresentada após o transcurso do prazo sem qualquer
motivo justo
, circunstância que reforça a
falta
de diligência tempestiva e esvazia a alegação de necessidade de “nova oportunidade”.

A concessão de novo prazo, em tal contexto,
é totalmente desarrazoado
, sobretudo quando o requerimento não trouxe qualquer dado concreto
sobre a
efetiva impossibilidade de obtenção dos documentos,
pois o Agravante se limitou em alegar
motivo genérico.

Quanto à tese de que
o indeferimento da justiça gratuita, associado à
ordem
de recolhimento do preparo, configura sanção processual gravosa e impede o exame do mérito da
A
pelação, em afronta à primazia do julgamento do mérito e à instrumentalidade das formas
, também não procede.

A primazia do mérito não suprime pressupostos recursais, tampouco converte em dispensável requisito expresso de admissibilidade, como o preparo.

Relembro que a
deserção não é “penalidade” aplicada arbitrariamente, mas consequência legal para o não recolhimento de preparo quando não demonstrada, de forma idônea, a hipossuficiência que autoriza a dispensa.

Aliás, é óbvio que
processo deve buscar solução de mérito, mas
isso ocorre
dentro das balizas normativas, e a parte não pode invocar princípios para afastar ônus processuais que deixou de cumprir.

Também não há que se falar em “excesso de rigor formal”.

O Agravante foi intimado

para
espec
ificamente juntar os documentos necessários
para comprovação
, mas deixou o prazo transcorrer
in albis
. O caso, portanto, versa sobre inércia da parte,
insuficiência de lastro probatório e descumprimento da determinação judicial, não
de
obstáculo formal desproporcional.

C
umpre registrar, ainda, que a conduta processual verificada nestes autos não se apresenta como fato isolado.

Conforme
relatado
, o Recorrente é representado pela
A
dvogada
Lorena Pontes
Izequiel
Leal
, OAB/RJ 245.274, que atua como patrona em número expressivo de processos de idêntica natureza neste Tribunal
e,
ao menos em juízo preliminar,
é possível constatar
a repetição sistemática
do
mesmo padrão de atuação processual, compatível com práticas associadas à litigância predatória.

Com efeito,
com frequência
essa Advogada
a
dota
o seguinte roteiro:
formula
pedido genérico de justiça gratuita; a parte deixa de atender à intimação para
comprovar
a alegada hipossuficiência; o prazo transcorre sem manifestação; posteriormente, requer dilação de prazo sob o argumento de dificuldade de contato com o cliente
. Se deferido o pedido de dilação de prazo,
ainda assim, os documentos não são apresentados; e, por fim, diante do indeferimento do benefício,
interpõe Recurso de
Agravo Interno contra a decisão que apenas aplicou as regras processuais vigentes.

Com essas considerações,
desprovejo o Recurso
.

Em acordando os pares, concedo o prazo improrrogável de 05 (cinco) dias a contar da publicação deste Acórdão para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Por fim
,
determino a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso
, para ciência e eventual apuração da conduta descrita, inclusive quanto à possível caracterização de advocacia predatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026